Tribunal: STF
Processo: Rcl 73805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Segalas Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista TRT-ED-RO-0000156-15.2023.5.09.0322, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] O trabalhador Alexsandro Siqueira dos Santos era representante comercial ativo devidamente inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná – CORE sob o nº 0117448/2011, conforme certidão de registro ora anexada aos autos. 



    Para a prestação de serviços de representação comercial, ele constituiu pessoa jurídica para ter liberdade profissional bem como para emissão de notas fiscais aos clientes atendidos. A sociedade foi firmada com a Sra Edineia Cordeiro da Silva Santos e ficou denominada SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. O registro da empresa tem CNPJ nº 23.406.284/0001-16, conforme consta na sua Declaração de Imposto de Renda perante a Receita Federal do Brasil (documentos em anexo). (Doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] Em 13/10/2015, a empresa de representação comercial SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, acima destacada, firmou um contrato de representação comercial com a empresa SEGALAS ALIMENTOS LTDA baseado na Lei 4886/65 posteriormente alterada pela Lei 8420/1992 que regem as relações jurídicas desta natureza.



    [...] Durante toda a vigência do contrato de prestação de serviços de representação comercial, a empresa SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL emitiu notas fiscais como comprovante de pagamento fornecidas por meio do CNPJ de sua empresa cadastrado sob o nº 23.406.284/0001-16. O bloco de notas fiscais, em sua totalidade, está em anexo e demonstra o ora alegado (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    A relação jurídica de representação comercial havida entre a empresa SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL e a empresa SEGALAS ALIMENTOS LTDA findou-se no dia 16/04/2021, quando firmado um distrato contratual em que a primeira recebeu TODAS as verbas rescisórias previstas na Lei de Representação Comercial (doc. em anexo).



    [...] Após a rescisão do contrato de representação comercial firmado entre pessoas jurídicas com base nas leis de Representação Comercial (Leis 4886/65 e 8420/1992), um dos Representantes da empresa SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, na condição de pessoa física, ajuizou uma Reclamatória Trabalhista pedindo a nulidade do referido sob o argumento de que era empregado da empresa ora Reclamante.



    [...] as declarações postas em um contrato firmado por sócios de empresas de representação comercial civilmente capazes, sem qualquer vício de vontade à luz do princípio da boa-fé objetiva dos contratos previsto nos artigos 110, 113, 114, 421, 422, CC, torna a condição da prestação de serviços de representação comercial por meio de pessoas jurídicas plenamente válida e hígida nos termos da lei. Isso porque o contrato de representação comercial firmado em tais condições configura-se em ato jurídico perfeito e acabado realizado pelas partes à luz do art. 6º, caput, §1º, LICC c/c art. 5º, XXXVI, CF (doc. 1, pp. 4-6).



    Afirma que:



    [...] a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – PR entendeu por bem declarar a nulidade do contrato de representação comercial firmado entre pessoas jurídicas sem qualquer vício de vontade para reconhecer o vínculo de emprego entre o representante da empresa SIQUEIRA & CORDEIRO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, beneficiário da decisão ora reclamada, e a empresa Segalas Alimentos Ltda, ora Reclamante [...].



    [...] quanto à validade de contratos de representação comercial firmados entre pessoas jurídicas, representada por representante comercial com registro no CORE e assinado por agentes civilmente capazes, e sem qualquer vício de vontade, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de ser lícita a prestação de serviços por pessoa jurídica no âmbito dos contratos de representação comercial, diante do reconhecimento nos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725-RG das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho (doc. 1, pp. 10 e 26).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, sejam:



    [...] julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional no sentido de: (i) declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa determinando a remessa dos autos a Justiça Comum, (ii) declarar de improcedência total da Reclamatória Trabalhista nº 0000156-15.2023.5.09.0322 ou, caso se entenda de forma diversa, (iii) determinar o retorno dos autos à Eg. 4ª Turma do TRT da 9ª Região para que profira nova decisão considerando a jurisprudência pacificada pelo STF de caráter vinculante, conforme demonstrado [...] (doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 3.961/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA TÍPICA DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SUBORDINAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA. A ausência de autonomia típica de um representante comercial na condução das atividades desvirtua o contrato de representação. Demonstrado que o coordenador da ré impunha, fiscalizava e cobrava a realização de metas de vendas tem-se presente a subordinação jurídica. Considerando a atividade-fim da ré e a necessidade do trabalho do autor para a viabilização do empreendimento econômico deve prevalecer a realidade sobre a forma, o que não permite simplesmente invocar a Lei 4.886/1965 para afastar o vínculo de emprego, previsto nos artigos 2º e 3º da CLT. Recurso da ré a que se nega provimento para manter o vínculo de emprego reconhecido no juízo de origem (doc. 35, p. 1 – grifos no original).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] O vínculo de emprego se configura quando estiverem presentes os pressupostos resultantes da combinação dos arts. 2° (Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço Considera-s ) e 3° da CLT ( e empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário), quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    O trabalho não eventual é aquele destinado a atender necessidade erigida como permanente da empresa. Sempre que os serviços prestados se relacionem com as "atividades normais, constantes e uniformes da empresa" (MORAIS FILHO, Evaristo de Introdução ao Direito do Trabalho, 7ª ed. São Paulo: LTr, 1995, p. 250) o elemento não eventualidade estará presente. 



    A exclusividade não é requisito previsto no art. 3º da CLT. Não se exige que o empregado preste trabalho com exclusividade a um único empregador, mas que, ao prestar, faça-o pessoalmente e mediante subordinação. Pondera-se, ainda, que não há margem para comparações entre exclusividade e subordinação, tampouco que ambas estejam "intimamente" atreladas. Nada impede que o trabalhador desempenhe mais de uma atividade laborativa, se houver compatibilidade de tempo para o desempenho delas. 



    A onerosidade não se configura apenas com o efetivo pagamento de salário, pois se assim fosse, bastaria o empregador deixar de remunerar diretamente o empregado para sustentar a inexistência e se desonerar da relação empregatícia. Esse pressuposto está presente no objetivo pecuniário da prestação de serviço, ou seja, quando os serviços não são prestados por mero ato de "boa vizinhança, de boa vontade, a título gratuito" (Ob. cit., pág. 251), mas com o objetivo contratual de o prestador obter a contraprestação pecuniária pelo trabalho realizado. 



    A subordinação, por sua vez, apresenta-se tanto no aspecto subjetivo, como objetivo.



    [...] Além do aspecto subjetivo, a subordinação pode ser analisada pela perspectiva objetiva, para o que se considera a inserção do trabalhador na dinâmica do empreendimento. A doutrina costuma relacioná-la com o exercício de atividade, pelo trabalhador, que seja afeta à própria finalidade do empreendimento do contratante, o que também autoriza o reconhecimento do vínculo de emprego, pois se compreende que a atividade desempenhada é de necessidade contínua e permanente do empregador e a contratação, portanto, só pode ocorrer nos moldes definidos na CLT.



    A distribuição do ônus da prova, no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício, não encontra tratamento preciso na CLT. De acordo com a doutrina e com a jurisprudência majoritárias, quando o réu negar a própria prestação dos serviços, o ônus da prova deve ser atribuído ao trabalhador, considerando que a prestação dos serviços é o fato constitutivo do direito ao reconhecimento do vínculo de emprego. Quando, porém, não for negada a prestação dos serviços, em si, mas apenas se atribuir a essa prestação natureza jurídica diversa do vínculo de emprego, o ônus da prova transfere-se ao réu, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Essa distribuição do ônus da prova encontra encontra respaldo no art. 818, I e II da CLT e art. 373, I e II do CPC. 



    O contrato de emprego e o de representação comercial possuem pontos comuns, o que torna complexa a tarefa de distingui-los. Em geral, as duas figuras têm em comum a onerosidade e a não eventualidade da prestação de serviços. Ainda, por vezes, é imposta ao representante a obrigação de observar critérios de venda, área de atuação e até mesmo a exclusividade na representação dos produtos da representada, sem que implique na conclusão de que se trata de relação subordinada. Esses são elementos legítimos, como se verifica na Lei 4.886/1965, com os acréscimos introduzidos pela Lei 8.420/1992. O principal parâmetro - e, ainda assim, bastante difuso - para aferir a verdadeira natureza da relação que se estabelece tem sido a intensidade da subordinação. Costuma-se entender que o empregado sujeita-se ao controle e direção do empregador de forma direta ou não, tem pouca ou nenhuma autonomia nas atividades e, por vezes, tem alguma liberdade, o que, na verdade, caracteriza algumas das novas relações de trabalho, como aquelas prestadas em domicílio ou à distância, ou mediante extenso grau de especialização técnica. Em contrapartida, o efetivo profissional de vendas autônomo, ainda que sujeito aos limites pactuados no contrato de representação comercial, é o responsável pela direção do seu empreendimento, inclusive no tocante à disciplina do tempo que destina às vendas [...].



    Situação como a dos autos exige que se investigue, como observa Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena ( até que ponto o Relação de emprego. Estrutura legal e supostos. 2. Ed. São Paulo: LTr, p. 503) vínculo entre representante e empresa implica cerceio ao impulso próprio que o representante autônomo imprime em seu negócio, estancando-o ou limitando-o a tal ponto que torne o prestador um mero colaborador da atividade empresária, "uma peça circunvagante entre regiões ou casas comerciais, seu trabalho não irá além de uma direta projeção dos interesses e dos poderes inerentes ao comando empresário. Esse será o representante subordinado". 



    Algumas empresas, com vistas à obtenção de maior lucratividade e redução de custos, têm se valido de prática bastante conhecida por esta Justiça do Trabalho, denominada na linguagem comum de "pejotização". Por esse expediente o trabalhador é contratado por meio de sua própria pessoa jurídica e, a partir da assinatura de um contrato de prestação de serviços, passa a laborar para a empresa formalmente como autônomo ou prestador de serviços, embora na realidade seja empregado. Por esse expediente a contratante se beneficia da mão-de-obra contratada, sem os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes.



    [...] Na hipótese dos autos, o exame do conjunto da prova leva à conclusão de que a relação havida entre as partes não se afastou dos parâmetros previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A prova testemunhal confirma a existência dos requisitos do contrato de trabalho (pessoalidade, não eventualidade, remuneração e subordinação). As mensagens de whatsapp passadas pelo coordenador da ré tornam evidente a presença da subordinação na relação havida entre as partes.



    [...] Embora as testemunhas Alyne e Fabiane afirmem que no grupo de whatsapp o coordenador apenas dava bom dia e apresentava as ofertas e, ainda, que não existia cobrança de metas, os diálogos e mensagens de anexados no P whatsapp Je mídas comprovam que o coordenador cobrava metas, fiscalizava o trabalho até de hora em hora, usava tom de voz severo, fazia ameaças, dirigia o modo de trabalhar.



    [...] Ficou claro pela prova produzida que era necessário prestar contas das atividades e da produtividade, o que demonstra o controle da ré sobre as atividades desempenhadas pelo empregado. O fato de arcar com os custos da atividade não afasta a presença da subordinação, que constitui o grande diferencial para o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Observa-se que durante todo o contrato o autor não detinha poderes típicos de quem se estrutura e se organiza como empresário para se colocar no mercado (como representante), sujeito aos riscos de sua atividade econômica. A prova revela que ele não possuía autonomia típica de um representante comercial na condução das atividades, o que autoriza concluir que deveria se submeter às diretrizes definidas pela ré. 



    O autor empreendia esforços que, ao final, tinham por beneficiária a própria ré. Tudo que por ele era feito, na condição apenas aparente de representante, poderia perfeitamente ser realizado se fosse empregado. Vantagens dessa nova condição só existiram para a ré, desonerada dos encargos sociais que o contrato de emprego formal acarretaria. Para o trabalhador não há nenhum indício de que houvesse alguma forma de compensação por tudo que perdeu ao não ser considerado empregado. 



    Observa-se, portanto, que o o autor prestou serviços de forma pessoal, habitual, remunerada, subordinada e exclusiva para a ré, na venda de produtos. 



    Como a atividade desenvolvida integrava o fim preponderante da atividade empresarial da ré, esta não pode se valer de contrato de representação comercial para afastar os encargos trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício. Considerada a atividade da ré, o autor foi necessário à viabilização do empreendimento econômico no período em que trabalhou em prol da empresa. Deve prevalecer, assim, a realidade sobre a forma, o que não permite simplesmente invocar a Lei 4.886/1965, em especial, o artigo 1º [...].



    Na situação dos autos, encontram-se presentes os requisitos da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, conclui-se que a força de trabalho do autor, vinculada à atividade da ré, beneficiou-a diretamente. Assim, considerando o disposto no art art. 9º, da CLT (Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação) deve-se reconhecer que houve prestação de serviços de cunho empregatício. 



    Destaca-se que o caso em exame não se confunde com a matéria debatida no bojo da ADPF 324 e no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (possibilidade de terceirização irrestrita das atividades empresariais após o advento da Lei 13.467/2017), porquanto assenta-se em fraude na contratação (art. 9º da CLT), ante a notória simulação perpetrada (art. 167 do CC), uma vez que o reclamante teve de constituir pessoa jurídica para simular uma relação de representação comercial. 



    Reformo para reconhecer o vínculo de emprego no período de 13/10/2015 a 16/04/2021. Determina-se o retorno dos autos à Origem para o julgamento do restante do mérito (doc. 35, pp. 12-20).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, empresa de alimentação, e um representante comercial, titular de uma pessoa jurídica.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator